Tribunal: TJDFT
Processo: 0705355-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705355-48.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A APELADO: SERGIO BARBOZA MENEZES D E S P A C H O Diante da petição de ID no 16563339, defiro a alteração da pauta para que o julgamento virtual seja convertido para presencial, nos termos do art. 2o, § 1o, da Portaria no 1.848/2016, do Gabinete da Presidência, bem como do art. 123, parágrafo único, do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, DF, em 5 de junho de 2020 14:48:56..